Tribunal: TJDFT
Processo: 0745756-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO BENEFICIÁRIO FAMILIAR. VEDAÇÃO CONTRATUAL. TERMO DA RESILIÇÃO. DATA DA CITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. ART. 240 DO CPC.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os autores/recorrentes e a ré/recorrente interpuseram, em petições distintas, recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que considerou rescindido o contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, no que se refere a beneficiária familiar MARGARIDA MEYRE LINS VIEIRA, a contar da citação, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. A ré/recorrente, em suas razões recursais, defende a tese de ser impossível que a rescisão contratual dê-se a partir da citação, visto que a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nos termos do art. 170 do Código Civil. Por sua vez, os autores/recorrentes, em suas razões recursais, defendem que o desligamento da agregada MARGARIDA MEYRE LINS VIEIRA deve ser dar a partir do protocolo da comunicação 323080202107292073. Alegam ainda que há ato ilícito da recorrida, pelo tratamento dispensado aos idosos, afetando os direitos da personalidade apto a ensejar a condenação em danos morais.

4. Em contrarrazões, os autores recorridos defendem que a resilição unilateral deve se dar a partir da comunicação cujo protocolo é 3230802021072920733534, isso é, em 29/07/2021. Por sua vez, a ré/recorrida defende que a resilição unilateral deve se dar a partir do trânsito em julgado, bem como defende inexistir ato ilícito que enseja a condenação em danos morais.

5. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a GEAP é Entidade Fechada de Previdência Complementar, que administra plano de saúde de autogestão, o que atrai a incidência do enunciado no 608 de Súmula de Jurisprudência Dominante do STJ.

6. Do recurso da ré/recorrente. A citação válida tem como um de seus efeitos a constituição em mora do devedor. No caso, não há se falar em resolução contratual, eis que não há qualquer hipótese de nulidade ou anulabilidade contratual, mas tão somente extinção do contrato pelo distrato, que se deu por meio de resilição unilateral operada mediante denúncia notificada à outra parte, na forma do art. 473 do CPC. Portanto, a denúncia, no presente caso, deu-se pela citação válida, meio judicial que constituiu em mora o devedor, na forma do art. 240 do CPC.

7. Do recurso dos autores/recorrentes. O protocolo de 3230802021072920733534 foi mencionado em comunicação por chat em computador, cuja foto consta do ID 32431164, e o seu teor, enviado por e-mail automático da recorrida ao filho do primeiro autor/recorrente, ao ID 32431166. A comunicação, ocorrida em 10/08/2021, teve como partes o senhor Leonardo Vieira Lins Parca (filho do primeiro autor/recorrente) e o operador da recorrida Daniels, cujo teor se refere a pedido do senhor Leonardo para que desse atenção ao pedido realizado pelos recorrentes por meio de comunicação cujo protocolo fora citado. Os recorrentes não juntaram quaisquer outras provas das alegadas comunicações ou pedidos de distrato por outros meios de comunicação, isso porque o e-mail constante do documento de ID 32431167, datado de 25/08/2021, não foi entregue a recorrida, e os recorridos não comprovaram que o endereço de e-mail postmaster@geapnet.onmicrosoft.com era o de disponibilidade pela recorrida para comunicação de tais assuntos.

8. Somente é possível ter ciência do conteúdo da comunicação cujo protocolo foi mencionado por meio da contestação da recorrida, em primeiro grau de jurisdição. Nela, a recorrida esclarece que a comunicação se refere a pedido da segunda recorrida, beneficiária familiar, de informações de como proceder sua resilição unilateral, sendo que a recorrida informou que o distrato deveria ser operado por iniciativa do beneficiário titular. A conduta da recorrida tem previsão legal no regulamento do plano de saúde, em seu art. 6o (ID 32431181). Portanto, não há qualquer prova de pedido extrajudicial de resilição unilateral.

9. Inexistente prova de ato ilícito da recorrente em opor resistência injustificada à resilição unilateral, resta ausente o nexo causal entre o dano e a conduta da recorrida apta a ensejar a indenização por danos morais.

10 RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas remanescentes pelos recorrentes. Honorários advocatícios, devidos pelos autores/recorrentes à ré/recorrida, fixados em 10% do proveito econômico obtido (valor atualizado, dado ao pedido inicial de indenização por danos morais). Honorários advocatícios devidos pela ré/recorrente aos autores/recorridos fixados em 10% do proveito econômico obtido (mensalidades cobradas desde a citação até o efetivo distrato). Art. 55 da Lei no 9.099/1995.